Tribunal: TJDFT
Processo: 0729882-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Processo : 0729882-62.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão (id. 100844020 dos autos originários n. 0004065-74.1997.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aqui agravante, para que fosse reconhecida a ilegitimidade ativa do advogado para postular honorários advocatícios e a impenhorabilidade do precatório alimentar. Fundamentou o juízo a quo: Quanto à ilegitimidade ativa do advogado Cartulo Zdradek Ventura de Mello, do exame dos autos, observa-se que os honorários sucumbenciais executados decorrem da rejeição dos embargos à execução opostos pelo excipiente e mais outros dois executados contra a execução ajuizada pelo Banco Regional de Brasília-BRB. O art. 23, Lei no 8.906/94, estabelece que: “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. Com efeito, a verba pleiteada não pertence à instituição financeira e sim aos advogados que atuaram na demanda. Ainda com relação à titularidade dos honorários, da análise dos andamentos processuais dos processos que estavam apensos aos presentes Embargos à Execução, inclusive a Execução, verifica-se que o advogado Cartulo Zdradek Ventura de Mello figura como patrono do Banco Regional de Brasília-BRB em diversas publicações e realiza algumas cargas dos autos. Além disso, nota-se que o excepto subscreveu petição de ID 25278334, na fase de dilação probatória dos Embargos à Execução, que possui o timbre “Ramos &amp; Zdradek Advogados S/C”. O advogado Fábio Ramos de Araújo Silva, que assinou a petição de impugnação ao Embargos à Execução, tem o sobrenome Ramos, que é mesmo que consta no timbre da petição mencionada no parágrafo acima de ID 25278334. Ademais, os Embargos à Execução eram autuados em apenso aos autos da Execução, em face do disposto no art. 736, do antigo Código de Processo Civil, e por esse motivo nem sempre eram instruídos com alguns documentos constantes no processo principal. Sucede que o excipiente ressurge nos autos, levantando a preliminar de ilegitimidade ativa, por intermédio de exceção de pré-executividade, sem comprovar que o advogado Cartulo Zdradek Ventura de Mello não figurou como patrono da instituição financeira, nem mesmo com a juntada de certidão emitida pelo Cartório responsável pela tramitação da Execução. A exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória e tem como pressuposto de admissibilidade a prova inequívoca dos fatos alegados. Considerando que o excipiente não conseguiu demonstrar que o advogado Cartulo Zdradek Ventura de Mello não figurava como patrono do Banco Regional de Brasília-BRB, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. No tocante à alegação de impenhorabilidade do precatório, cumpre informar que, mesmo que o requisitório tenha natureza salarial, o decurso do tempo descaracteriza a sua natureza alimentar, uma vez que tal verba não pode mais garantir a subsistência do devedor e de sua família. [...] Com base nessas considerações, não se constata a ocorrência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC. O agravante alega que fez uma análise cuidadosa e verificou que o exequente-agravado é parte ilegítima para requerer o cumprimento do julgado em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Lembra que os honorários de sucumbência foram fixados em embargos à execução movida pelo BRB, que é um banco público e possui um quadro de advogados investidos no cargo mediante concurso público. Aduz que os honorários advocatícios de sucumbências são devidos a uma associação de advogados do BRB, a qual faz o devido rateio dos honorários a todos os advogados do quadro daquele banco público. Defende que o agravado, sozinho, não pode cobrar os honorários de sucumbência “e se tornar o único beneficiário de tais verbas”. Ainda, questiona que o agravado apresentou uma única petição nos autos originários e sequer juntou procuração outorgada pelo BRB. Observa que o cumprimento de sentença foi iniciado pelo BRB, mas, posteriormente, o agravado passou a pleitear em nome próprio direito alheio, sem que “justificasse ser o único detentor dos honorários advocatícios sucumbenciais”. Sustenta a impenhorabilidade do precatório em razão do seu caráter alimentar. Diz que foi determinada a penhora de valores que o agravante tem a receber em decorrência de ação judicial, de natureza alimentar, conforme consta do próprio precatório. Prequestiona os arts. 832 e 833, IV, do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os atos executórios e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assim, a objeção é cabível para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo a jurisprudência, para questões de ordem pública (cognoscível de ofício) que não demande dilação probatória. Essa não é a hipótese dos autos, ao menos em relação à alegada ilegitimidade do advogado para a cobrança dos honorários de sucumbência. Ora, a execução dos honorários advocatícios resultantes da sucumbência pode ser promovida tanto pelo advogado quanto pela parte por ele representada. Esse direito é assegurado ao advogado nos artigos 23 e 24 da Lei 8.906/1994. De fato, o art. 23 da Lei 8.906/1994 dispõe que o causídico tem o “direito autônomo” para requerer o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios decorrentes de arbitramento ou sucumbência. O agravante alega que advogado-agravado não poderia executar, sozinho, os honorários de sucumbência. Argumenta que o agravado não teria procuração outorgada pelo BRB para atuar nos autos dos embargos à execução, nos quais foram fixados os honorários de sucumbência. Contudo, o agravante não indica qualquer normativo do BRB que impeça a execução dos honorários de sucumbência pelo próprio advogado. Ademais, a decisão atacada expôs razões suficientes para afastar a alegação de que o advogado não estava autorizado a atuar em nome do BRB. Não é manifesta a ilegitimidade ativa do agravado para figurar como exequente dos honorários de sucumbência. Diversamente, como anotado na resp. decisão, a questão demanda dilação probatória, incompatível na via da exceção de pré-executividade, inclusive porque os embargos à execução, nos quais foram fixados os honorários sucumbenciais, são bastante antigos, foram propostos em outubro de 1997. Por outro lado, a questão concernente à impenhorabilidade de crédito pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, uma vez que, ao que consta, ainda não operou preclusão da matéria. Todavia, numa análise preliminar, entendo não assistir razão ao agravante. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Acontece que a verba salarial tem sua natureza preservada para fazer frente às necessidades correntes e contemporâneas de seu titular, a fim de evitar o comprometimento da sobrevivência e subsistência do devedor. Sendo assim, ainda que o crédito do precatório seja oriundo de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, passado muito tempo, ou seja, cerca de 20 anos (id. 25280230 na origem), inviável reconhecer que a natureza alimentícia da verba é preservada. Em situações tais, de regra, resta descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, senão vejamos os precedentes desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. VERBA DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. 1. Tratando-se de valores que a executada não necessitou para sua manutenção ou de sua família, mas sim de valores recebidos longo tempo depois em razão de ação judicial, não há como se reconhecer que tais valores tenham mantido a natureza salarial. 2. Diante do decurso de mais de 5 anos, certo é que o caráter alimentar se esvaiu, passando tal verba a possuir nítido caráter indenizatório, sendo perfeitamente penhorável, excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (AGI 0703352-89.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 22/5/2019, DJe 3/6/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PENHORA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. I - O credor tem a opção de executar o contrato de mútuo ou as notas promissórias vinculadas a ele. II - Tendo optado pela execução do contrato, irrelevante o valor das notas promissórias para fins de alegação de excesso. III - É possível a penhora de crédito de precatório de natureza alimentar, eis que, com o decurso do tempo, assume caráter indenizatório. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (AGI 0718579-56.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 13/2/2019, DJe 26/2/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS OBJETO DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DECURSO DO TEMPO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, à luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade da agravante seja decorrente de descontos efetivados em seu salário por força de empréstimo bancário fraudulento, o que, em tese, implicaria o seu caráter alimentar, o decurso do tempo entre os descontos e a constituição do crédito na via judicial desnudam sua origem alimentar, porquanto a verba não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade da executada, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0705201-28.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 28/4/2021, DJe 11/5/2021. Negritado) Ainda que assim não fosse, não se pode desconsiderar que, na linha da jurisprudência atual do col. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA SEJA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto em conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833 do CPC/2015), incidente na generalidade dos casos, pode ser excepcionada, diante da s condições fáticas do caso concreto. Precedentes. 2. Determinação genérica de penhora de percentual de salário. Necessidade de retorno dos autos à origem para a aferição das peculiaridades do caso, a fim de verificar a possibilidade de afastar, ou não, a regra de impenhorabilidade geral contida no art. 833 do CPC/2015. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1748313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART.833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1354220, AGI 0712672-95.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 8/7/2021, DJe 20/7/2021) No caso, o crédito do executado a receber, em outubro de 2014, era de R$ 81.988,57 (id. 25280230 na origem). Já a penhora no rosto dos autos, em fevereiro de 2014, era na quantia de R$ 13.313,02 (id. 25280180 a 25280200 na origem). Logo, mesmo reconhecida a natureza alimentar da verba, não se pode dizer que a penhora parcial compromete a subsistência do executado. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravante. Ademais, não vislumbro o perigo de dano, na medida em que o juízo a quo determinou aguardar preclusão da decisão, inexistindo, por outro lado, informações de iminente liberação da quantia penhorada. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator